Tribunal: TJMT
Processo: 1001567-91.2019.8.11.0037
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001567-91.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADELMO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 101.283.791-20 (RECORRENTE), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), BRADESCO S/A (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PARA PAGAMENTO EM CONTA – SUPERINDIVIDAMENTO COM EMPRÉSTIMOS – PLEITO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA LIMITAR OS DESCONTOS A 35% – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE INCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL PELO CONSUMIDOR E IMPROCEDÊNCIA PELOS PROMOVIDOS – CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO EM CONTA DIVERSO DE CONSIGNADO – DISPOSIÇÃO DO VALOR PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR – DESCONTO EM CONTA CORRENTE PREVISTO EM CONTRATO – CONTRATO FAZ LEI ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE VALORES ANTE A AUTONOMIA DA VONTADE – AUSÊNCIA DE DANO MORAL ANTE A CONTRATAÇÃO VOLUNTÁRIA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE PROMOVIDA PROVIDO E DA PARTE PROMOVENTE DESPROVIDO.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo a comprovação da contratação de empréstimo pelo próprio consumidor para pagamento por meio de desconto em conta corrente em benefício previdenciário, tal como previsto no contrato, não há se falar em direito à revisão dos valores descontados por suposto endividamento, ante a autonomia da vontade, pois o consumidor é ciente de sua renda e despesas.

Diante da contratação, são devidos os descontos previstos em contrato, de modo que descabe a alegação de ato ilícito praticado e o pedido de limitação de desconto, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Recurso da parte promovida provido e da parte promovente desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou os promovidos a limitar os descontos dos empréstimos contratados a 35% da aposentadoria da parte promovente, uma vez que apesar de contratados, os empréstimos têm consumidor a aposentadoria, violando dignidade do consumidor, mas julgou improcedente o pleito de dano moral, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA em PARTE
dos pedidos autorais para:

a) determinar
a limitação dos descontos na conta corrente da parte Reclamante, no percentual de 35% de seus proventos
, sendo 30% para empréstimos e 5% para despesas com cartão de crédito, a fim de preservar a dignidade humana.

b) como consequência, determino que as partes Reclamadas BRADESCO S/A e BRADESCO CARTÕES S/A
providenciem a readequação das cobranças em tantas parcelas quanto forem necessárias,
observando os limites definidos nesta decisão.

c) revogar a decisão liminar.

Sem custas e honorários, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não praticou qualquer ato ilícito diante da contratação. Alegou que os empréstimos contratados não se tratam de empréstimos consignados, de modo que não há se falar em limitação, pois cabe ao consumidor gerenciar sua vida financeira, não podendo depois de realizar os empréstimos e utilizar os valores pedir limitação de desconto não prevista em contrato.

Alegou ausência de embasamento legal para a limitação realizada pelo magistrado, que interferiu na autonomia da vontade, violando o pacta sunt servanda.

Sustentou que o superendividamento que a parte autora propala não se deu por qualquer ato abusivo do banco, mas sim por descontrole de sua parte ato próprio de vontade, já que é evidente que se a parte contraiu empréstimos em valor superior à sua capacidade financeira, tal descontrole decorreu unicamente de ato seu, sendo inadmissível que agora venha a Juízo pretender transferir para o banco réu os ônus que decorrem unicamente de seu descontrole financeiro.

Argumentou que qualquer cidadão de senso médio tem conhecimento de que, uma vez utilizados limites de crédito, posteriormente terá que pagá-los com os juros avençados e, no caso em tela, não é diferente, ou seja, a parte autora, ao contratar os empréstimos e utilizar linhas de crédito disponibilizadas pelo banco, tinha conhecimento dos valores que posteriormente seriam pagos, bem como, a data aprazada.

Alegou que o contrato firmado pela parte autora previam os descontos das parcelas nos moldes contratados, não havendo qualquer ato ilícito.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, reduzir o valor da indenização.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

A parte promovente interpôs recurso visando a inclusão de indenização por dano moral, uma vez que sofreu dano moral por descontos que consumiram seu beneficio, prejudicando seu sustento.

Os promovidos apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente de superindividamento, uma vez que a parte promovente confessa que celebrou vários empréstimos com desconto em conta sobre aposentadoria, porém não têm condições de arcar com o pagamento, razão pela qual pretende a limitação dos descontos.

O magistrado de origem julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou os promovidos a limitar os descontos dos empréstimos contratados a 35% da aposentadoria da parte promovente, uma vez que apesar de contratados, os empréstimos têm consumido a sua aposentadoria, violando dignidade do consumidor, mas julgou improcedente o pleito de dano moral.

Ambas as partes recorrem: a parte promovente visando a inclusão de indenização moral e os promovidos a improcedência.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, entendo que o recurso dos promovidos deve ser conhecido e provido para reformar a sentença e jugar improcedente a pretensão inicial, posto que a contratação dos empréstimos não ocorreu na modalidade consignado, mas sim em conta corrente, de modo que não há se falar em limitação.

De fato, não há qualquer alegação de vicio do consentimento, pois a contratação é fato confessado pelas partes.

Destaco que o empréstimo contratado foi para pagamento em conta, para débito em conta corrente, de modo que não se trata de empréstimo consignado. Assim, forçoso reconhecer que o consumidor em se tratando de empréstimo para débito em conta corrente possui maior grau de disponibilidade sobre sua renda, não havendo se falar em limitação de 30%, não podendo invocar a própria torpeza.

Aliás, nesse sentido decidiu recentemente o Superior Tribunal de Justiça, conforme aresto que cito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIVRE PACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE.

PREVISÃO CONTRATUAL. LIMITE DE 30% SOBRE OS VENCIMENTOS.

POSSIBILIDADE.

1. Nos contratos de mútuo bancário, é legal e possível o desconto, pela instituição financeira, de valores depositados na conta bancária do mutuário/correntista, desde que expressamente previsto em contrato, não se lhe aplicando o limite de 30% dos vencimentos referente à modalidade "empréstimo consignado" - REsp 1586910/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1836620/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo a comprovação da contratação de empréstimo pelo próprio consumidor para pagamento por meio de desconto em conta corrente em benefício previdenciário, tal como previsto no contrato, não há se falar em direito à revisão dos valores descontados por suposto endividamento, ante a autonomia da vontade, pois o consumidor é ciente de sua renda e despesas.

Diante da contratação, são devidos os descontos previstos em contrato, de modo que descabe a alegação de ato ilícito praticado e o pedido de limitação de desconto, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso da parte promovida para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovente e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021